Tribunal: TJMT
Processo: 1012544-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012544-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), RAPHAEL TAVARES NEVES SOUZA - CPF: 017.406.741-03 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Raphael Tavares Neves Souza contra acórdão que, ao julgar recurso de Agravo de Instrumento, negou provimento ao pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente, mantida a penhora no curso de Ação de Execução. O embargante alega contradição no julgado, ao argumento de que os valores penhorados decorrem de conta de investimento e são protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, sendo inaplicável a penhora em valores inferiores a 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: verificar se o acórdão embargado apresenta contradição quanto ao reconhecimento de impenhorabilidade de valores bloqueados, com base no artigo 833, inciso X, do CPC, e jurisprudência do STJ, bem como na análise das provas apresentadas pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração têm como objetivo específico sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se destinando ao reexame do mérito da decisão, salvo em situações excepcionais em que os vícios constatados impliquem modificação do julgado.

4.

Contradição, para fins de embargos de declaração, refere-se à incoerência interna da decisão, e não à divergência entre o entendimento da parte e o decidido pelo órgão julgador.

5.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão da impenhorabilidade, afirmando que o embargante não comprovou que os valores bloqueados eram destinados à subsistência ou configuravam reserva protegida por lei, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.

6.

O acórdão também rejeitou os extratos apresentados pelo embargante, por não demonstrarem, de forma suficiente, a origem exclusiva e a finalidade das verbas bloqueadas, reafirmando que caberia ao devedor o ônus de comprovar tais alegações.

7.

Eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento não legitima a utilização dos embargos de declaração como instrumento de reanálise de mérito, para o qual há recurso próprio previsto na legislação.

8.

Mesmo na hipótese de embargos para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais quando o tema foi abordado de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, salvo quando o saneamento de vícios de omissão, contradição ou obscuridade implicar, como consequência, modificação do julgado.

2.

O ônus de comprovar a origem e a destinação de valores protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, recai sobre a parte que os invoca.

3.

A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado inviabiliza a acolhida dos embargos de declaração, mesmo que manejados para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, X; 1.022; 489, § 1o; 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016.

2.

STJ, EDcl no AgRg no CC no 92.517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Rapahel Tavares Neves Souza, contra o acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto que, à unanimidade negou provimento ao recurso, para manter a penhora dos valores bloqueados nos autos da Ação de Execução n. 1008197-08.2018.8.11.0003.

O embargante sustenta contradição no acórdão, eis que os valores penhorados são provenientes de conta de investimento administrada pela XP Investimentos, sendo, portanto, protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Argumenta ainda que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estende a impenhorabilidade a valores aplicados em fundos de investimento, desde que não ultrapassem o limite de 40 salários-mínimos.

Afirma que apresentou extratos bancários no processo original, comprovando que os valores bloqueados são vinculados a investimentos e, por isso, seriam impenhoráveis.

Pede, assim, a reforma do acórdão para reconhecer a impenhorabilidade de tais valores e determinar sua liberação, mantendo a penhora apenas no montante que excede os 40 salários-mínimos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, pretende, a parte embargante, a correção do vício apontado, de modo a considerar impenhorável os valores bloqueados em sua conta corrente.

O acórdão embargado rejeitou o agravo com base na ausência de comprovação de que os valores bloqueados eram destinados exclusivamente à subsistência ou constituíam reservas protegidas pela impenhorabilidade, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – CONTA CORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA CONSTRITA – ÔNUS DO DEVEDOR– RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, desde que inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários-mínimos também se aplica àqueles depositados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda. Contudo, cabe ao impugnante comprovar que o valor constrito se refire a verbas destinadas à garantia da sua subsistência, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC.

3.

Inexistindo sequer indícios da natureza da verba bloqueada, deve ser mantida a ordem de penhora.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Com efeito, a contradição que legitima a interposição de embargos de declaração não se confunde com eventual desacordo da parte quanto ao entendimento do órgão julgador. Trata-se de incoerência interna na decisão, capaz de gerar dúvidas quanto ao seu conteúdo ou à sua lógica.

No presente caso, não se verifica qualquer incongruência entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

O acórdão embargado abordou de maneira clara e fundamentada a questão da impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Especificamente, restou consignado que o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os valores bloqueados eram destinados exclusivamente à sua subsistência ou que se tratava de reserva financeira protegida por lei. Eis o que foi expressamente decidido:

“Embora o Colendo STJ, em interpretação extensiva, tenha reconhecido a impossibilidade de penhora de valores até o limite de 40 salários-mínimos poupados, também, em conta corrente, na espécie não foi esclarecida a origem do dinheiro, nem mesmo há quanto tempo ele encontra-se depositado em conta corrente.
(...)
Assim, caberia ao impugnante comprovar que o valor constrito se refere a verbas destinadas à garantia da sua subsistência, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC.”

Além disso, o acórdão rejeitou de forma fundamentada os extratos apresentados, destacando que não demonstravam a alegada destinação dos valores, nem a exclusividade da conta para investimentos:

“Para fins de análise da tese de impenhorabilidade, o mínimo que se espera da parte impugnante é juntar aos autos seus extratos bancários completos, e não só uma fração, já que não há como presumir que o montante seria utilizado para garantir a subsistência do Executado ou que o titular não utilizava sua conta para outras movimentações financeiras.”

“Sendo assim, conquanto a tese recursal encontre guarida na jurisprudência do STJ, o Recorrente não cuidou de produzir provas mínimas do direito alegado, logo, deve ser mantida a decisão que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD.”

Assim, resta evidente que não há no julgado qualquer contradição, seja entre os fundamentos, seja entre estes e a conclusão.

Ressalte-se, dessarte, que as questões ventiladas pelo embargante foram exaustivamente debatidas e resolvidas no Agravo de Instrumento, de modo que eventual inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para revisão do mérito da decisão.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, é imperioso ressaltar que, mesmo na hipótese de embargos de declaração com fins de prequestionamento, não se verifica a presença de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo necessária a menção expressa de dispositivos legais ou constitucionais quando a decisão já abrange o tema de forma fundamentada e suficiente.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025